Tribunal: STF
Processo: Pet 8711
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Agravo regimental interposto por Francisco de Souza Quirino Filho, em causa própria, contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal e atuado como petição. 
    É a síntese do necessário, decido.
    O pedido não pode ser conhecido, dada a sua manifesta intempestividade.
    Com efeito, a decisão ora impugnada foi publicada no DJe de 23/3/20 (segunda-feira). O recorrente, entretanto, não observou o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis e a presentou o presente recurso somente em 4/5/20 (segunda-feira), quando há muito exaurido prazo legal previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.
    Ademais, a resolução n° 670/2020 do Supremo Tribunal Federal, somente suspendeu os prazos dos processos físicos, art. 1º, inc. I da Resolução n° 670, o que não é o caso.
    Nessa conformidade, não conheço do pedido. 
    Uma vez certificado corretamente o trânsito em julgado do feito pela Secretaria Judiciária da Corte, providencie-se o seu pronto arquivamento.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2020.
     Ministro Dias Toffoli
     Presidente
  Documento assinado digitalmente